Tribunal: STF
Processo: RHC 208521
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por ser manifestamente incabível o recurso para impugnar decisões monocráticas proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, assim também ser incabível a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Nestes embargos, busca a defesa esclarecer qual o instrumento que entende cabível, se é da própria redação que o Recurso Ordinário em decisão de Habeas Corpus, no caso, pelo STJ, em última instância, está inserida na Carta Política Nacional, em vigor, art. 102, inciso II.



    Requer, assim, sejam acolhidos os presentes embargos, para sanar a obscuridade apontada.



    É o relatório. 



    Não prosperam as irresignações dos embargantes. De acordo com o estatuído no art. 619, do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337, do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Com efeito, todos os pontos abordados nos presentes embargos de declaração estão definidos com precisão nos autos, não havendo nada a aclarar ou a suprir. É indisfarçável o propósito dos embargantes de rediscutir as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, que não se presta à rediscussão, mormente sob o ponto de vista dos embargantes, de ponto efetivamente enfrentado. 



    Nesse panorama, não merecem guarida os embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradições da decisão embargada, traduzem, em verdade, o mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 112.702 AgR-ED/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4.3.2016; RHC 122.806 ED/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11.3.2015; RHC 114.739 ED/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30.4.2013; HC 112.254 ED/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11.3.2013; AI 751.637 AgR-ED/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º.3.2011).



    Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente